Tribunal: TJPA
Processo: 0005043-83.2016.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005043-83.2016.8.14.0003

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: A. B. DA FONSECA COMERCIO E SERVICOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR FORÇA DA LEI Nº 8.870/2019. FACULDADE QUE COMPETE AO ENTE FAZENDÁRIO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 452 DO STJ. RE Nº 591.033 SP (TEMA 109). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca da sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir da Fazenda Pública.

II- O artigo 1º, inciso IV da Lei Estadual nº 8.870/2019, que fundamentou a decisão recorrida, apenas autoriza a Fazenda Pública Estadual a não ajuizar ações de Execução Fiscal ou a desistir daquelas já ajuizadas quando o valor do crédito tributário, inscrito em Dívida Ativa, for a igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal - UPF-PA.

III- O pequeno valor da execução fiscal não descaracteriza o interesse processual da Fazenda Pública. A necessidade do Estado buscar a tutela jurisdicional decorre da inadimplência do contribuinte em relação à dívida tributária.

IV- Nos termos da Súmula 452 do STJ, a extinção das ações fiscais de pequeno valor constitui faculdade da Administração, sendo vedada a atuação judicial de ofício do Magistrado.

V- O Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do
Recurso Extraordinário nº 591.033 SP
(
Tema
109
),

em sede de Repercussão Geral, assentou o entendimento de que
negar a Fazenda Pública a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor, sob o fundamento da falta de interesse econômico, viola o direito de acesso à justiça

VI- Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, devendo o processo retornar ao Juízo de origem para regular processamento do feito. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer
, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em desfavor de
A.B. DA FONSECA COMÉRCIO E SERVIÇOS,
que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, com base no artigo 1º, inciso I, da Lei Estadual nº 8.870/2019, que autoriza o não ajuizamento de execução fiscal quanto o valor do crédito cobrado for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal – UPF-PA.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação (id. nº 15654296).

Em suas razões, aduz a inaplicabilidade da Lei nº 8.870/2019, tendo em vista que o ajuizamento da ação depende da Administração Pública, que por questões estratégicas, se entender que o interesse púbico envolvido requer o ajuizamento da demanda, não só podem, como devem ajuizá-la.

Argui que se trata de uma faculdade da Fazenda Pública, que não comporta nenhum juízo de avaliação e conveniência por parte do Poder Judiciário.

Assevera também que o que deve ser levado em consideração é o valor atualizado no débito consolidado, ou seja, a soma de todos os débitos do contribuinte junto à Fazenda Pública e que no caso dos autos, o débito total é no valor de R$ 178.821,86 (cento e setenta e oito mil, oitocentos e vinte e um reais e oitenta e seis centavos).

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja anulada a sentença
a quo
, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal, com o retorno dos autos à 1ª instância para regular cobrança do crédito tributário.

O Executado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 15654303.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer ante a falta de interesse púbico na matéria (id. 16306902).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O presente apelo tem por objetivo a reforma da sentença
a quo
, que julgou extinto o processo executivo sem resolução de mérito, em razão do valor da cobrança ser inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal – UPF-PA, nos termos da Lei Estadual nº 8.870/2019.

Assiste razão ao apelante.

Vejamos o que estabelece o art. 1º, inciso IV, da Lei Estadual nº 8.870/2019:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Estadual, por meio da Procuradoria Geral do Estado - PGE, autorizado a não ajuizar ações de execução fiscal e a desistir daquelas já ajuizadas, referentes a crédito tributário, inscrito em Dívida Ativa, nos seguintes casos:

(...)

IV- quando o valor atualizado do débito consolidado do contribuinte foi igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará – UPF-PA.

Pela leitura do dispositivo transcrito, observa-se que ele estabelece uma faculdade para a Procuradoria Geral do Estado tanto no não ajuizamento da Ação de Execução Fiscal, quanto na desistência das ações já em curso, quando o valor do crédito tributário a ser cobrado foi igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará – UFP-PA.

Portanto, com base na legislação mencionada, a PGE possui a faculdade de ingressar ou desistir de ações de Execução Fiscal de crédito tributário ou não tributário, com valores igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades de Padrão Fiscal do Estado do Pará. Frisando que não se trata de uma obrigatoriedade, mas sim mera faculdade.

Ademais, o tema não merece maiores delongas tendo em vista que o entendimento já está pacificado no âmbito dos Tribunais Superiores.

O STJ tem entendimento sumulado neste sentido que, não obstante se referir a Administração Pública Federal, se aplica analogicamente a Administração Estadual:

Súmula 452: A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício.

O Supremo Tribunal Federal também já se posicionou a respeito da questão, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 591.033, a seguir transcrito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL.
EXECUÇO FISCAL. MUNICÍPIO. VALOR DIMINUTO. INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA DE EXTINÇO ANULADA.
APLICAÇO DA ORIENTAÇO AOS DEMAIS RECURSOS FUNDADOS EM IDÊNTICA CONTROVÉRSIA.

1.

O Município é ente federado detentor de autonomia tributária, com competência legislativa plena tanto para a instituição do tributo, observado o art. 150, I, da Constituição, como para eventuais desonerações, nos termos do art. 150, § 6º, da Constituição.

2.

As normas comuns a todas as esferas restringem-se aos princípios constitucionais tributários, às limitações ao poder de tributar e às normas gerais de direito tributário estabelecidas por lei complementar.

3.

A Lei nº 4.468/84 do Estado de São Paulo - que autoriza a não inscrição em dívida ativa e o não ajuizamento de débitos de pequeno valor – não pode ser aplicada Município, não servindo de fundamento para a extinção das execuções fiscais que promova, sob pena de violação à sua competência tributária.

4.

Não é dado aos entes políticos valerem-se de sanções políticas contra os contribuintes inadimplentes, cabendo-lhes, isto sim, proceder ao lançamento, inscrição e cobrança judicial de seus créditos, de modo que o interesse processual para o ajuizamento de execução está presente.

5.

Negar ao Município a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor sob o fundamento da falta de interesse econômico viola o direito de acesso à justiça.

6.

Sentença de extinção anulada.

7.

Orientação a ser aplicada aos recursos idênticos, conforme o disposto no art. 543-B, § 3º, do CPC.” (RE 591033/SP. Rela. Mina. Ellen Gracie. Julgado em 17/11/10. Tribunal Pleno. Repercussão Geral)

Nesse sentido, segue o entendimento deste tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇO CÍVEL. EXECUÇO FISCAL. DECISO QUE EXTINGUIU, DE OFÍCIO, O PROCESSO SEM RESOLUÇO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 267, IV, DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
EXECUÇO FISCAL DE VALORES DE PEQUENA MONTA. POSSIBILIDADE. APLICAÇO DOS ART. 1º E 2º DA LEI ESTADUAL Nº 7.772/2013. SÚMULA 452 DO STJ. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA NULA. DECISO UNÂNIME. I. Os artigos 1º e 2º, da Lei Estadual nº 7.772/2013, estabelecem uma faculdade para a Procuradoria Geral do Estado do Pará, tanto no ajuizamento de Ação de Execução Fiscal, quanto na interposição de recursos ou desistências dos já interpostos, de crédito tributário e não tributário, inscrito na Dívida Ativa, no valor atualizado, igual ou inferior a 2.000 (duas mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará? UPF? PA. Não se trata de uma obrigatoriedade, mas sim mera faculdade.

II.
Deve ser aplicada, no presente caso, a Súmula 452 do STJ, pois não cabe ao Poder Judiciário a extinção de execução fiscal em virtude do valor irrisório, isto porque, o valor do crédito não é requisito do título executivo e porque é corrente o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário a extinção ex ofício de execução fiscal em virtude de valor de pequena monta.

III. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (2016.04436576-90, 167.034, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-03, Publicado em 04-11-2016)

EMENTA: APELAÇO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
EXECUÇO FISCAL. REMISSO DA DÍVIDA. EXTINÇO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 452 STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Nos termos da Súmula 452 do STJ, a extinção das ações fiscais de pequeno valor constitui faculdade da Administração, sendo vedada a atuação judicial de ofício do Magistrado.
(2016.05018237-40, 169.042, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-12-12, Publicado em 13-12-2016)

In casu
, revela-se a necessidade e utilidade da parte autora, ora recorrente, de se valer da tutela jurisdicional, por não ter a Fazenda Pública Estadual logrado êxito em receber administrativamente os valores que lhe são devidos. Dessa forma, preenchido o requisito do art. 17 do Novo Código de Processo Civil.

Segundo consta no Código de Processo Civil Comentado, de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, 8ª ed., p.700:

“(...) Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado (v.g., pelo inadimplemento da prestação e resistência do réu à pretensão do autor)”.

Dessa forma, presente o interesse jurídico para cobrança do crédito tributário, ainda mais quando amparado em certidão de dívida ativa, que goza de presunção de certeza e liquidez.

Ademais, a Constituição Federal assegura o direito de acesso ao Judiciário ante a lesão ou ameaça de lesão a direito (art. 5º, inciso XXXV).

Vale ressaltar que pouca expressão econômica, não se confunde com falta de interesse de agir.

Nessa esteira, a extinção do processo não poderia ter sido proferida sem o consentimento do exequente, uma vez que a ele compete a escolha acerca da propositura ou não da ação, bem como, do prosseguimento ou não das demandas fiscais, ainda que de pequeno valor.

Latente, pois, o interesse de agir e as condições de constituição válidas do processo, eis que o exequente teve seu crédito extinto, de ofício pelo magistrado, e sem seu consentimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo Estado do Pará
, para anular a sentença de 1º grau, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém, 05 de fevereiro de 2024.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 16/02/2024